Tribunal: STJ
Processo: 0397177-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042925 - RS(2025/0397177-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO GOSSLER SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319
BRUNA ASPAR LIMA - RS064164
TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO - RS084515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
.
AGRAVO
REGIMENTAL

MODUS
OPERANDI
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se pleiteava a
habeas corpus
revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, acusado de crimes previstos nos artigos 241-
A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em concurso material.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta das condutas
delituosas, no
do acusado e no risco de reiteração delitiva, considerando o armazenamento e
modus operandi
compartilhamento reiterado de pornografia infantojuvenil em diversos dispositivos eletrônicos, com registros de
uploads e downloads, inclusive em site russo especializado, além do uso de recursos tecnológicos para garantir
anonimato.
3. A defesa sustenta que a prisão preventiva se apoia apenas em gravidade concreta,
e risco de
modus operandi
reiteração presumido, sem fatos novos ou contemporâneos, e que medidas cautelares diversas seriam suficientes,
considerando o cumprimento de medidas cautelares anteriores e o início de tratamento psicoterápico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, fundamentada
na gravidade concreta das condutas, no
e no risco de reiteração delitiva, é válida, mesmo diante da
modus operandi
alegação de ausência de fatos novos ou contemporâneos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas delituosas, que envolvem
armazenamento e compartilhamento reiterado de pornografia infantojuvenil, com uso de múltiplos dispositivos e
recursos tecnológicos para garantir anonimato, além da possibilidade de continuidade delitiva.
6. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a prática criminosa são circunstâncias que
autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico desta Corte.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a gravidade das condutas e a
impossibilidade de controle efetivo do acesso do agravante à rede mundial de computadores.
8. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação
da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada.
9. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta
acolhimento, pois apenas a conclusão do processo poderá revelar o regime prisional aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime, o
e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a
modus operandi
2.
decretação e manutenção da prisão preventiva.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável
Documento eletrônico VDA54725279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 11dd20b0-4a17-4d4f-81bd-278b2e5ee1db

quando as circunstâncias evidenciam que tais providências seriam insuficientes para garantir a ordem pública e
3.
evitar a continuidade da prática criminosa.
A presunção de inocência e a existência de condições pessoais
4.
favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando esta se encontra devidamente fundamentada.
A proporcionalidade da custódia cautelar deve ser avaliada com base nos elementos concretos do caso, sendo
inviável discutir o regime prisional futuro antes da conclusão do processo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 315; ECA, arts. 241-A e 241-B; CR/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no HC
943.467/PA,
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no HC
Min.
870.815/SE,
826.219/TO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 11dd20b0-4a17-4d4f-81bd-278b2e5ee1db

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042925 - RS (2025/0397177-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO GOSSLER SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319

BRUNA ASPAR LIMA - RS064164

TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO - RS084515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
.
AGRAVO
REGIMENTAL

MODUS
OPERANDI
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, acusado de crimes
previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em concurso
material.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta das
condutas delituosas, no
do acusado e no risco de reiteração delitiva, considerando
modus operandi
o armazenamento e compartilhamento reiterado de pornografia infantojuvenil em diversos
dispositivos eletrônicos, com registros de uploads e downloads, inclusive em site russo
especializado, além do uso de recursos tecnológicos para garantir anonimato.
3. A defesa sustenta que a prisão preventiva se apoia apenas em gravidade concreta, modus
e risco de reiteração presumido, sem fatos novos ou contemporâneos, e que medidas
operandi
cautelares diversas seriam suficientes, considerando o cumprimento de medidas cautelares
anteriores e o início de tratamento psicoterápico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante,
fundamentada na gravidade concreta das condutas, no
e no risco de reiteração
modus operandi
delitiva, é válida, mesmo diante da alegação de ausência de fatos novos ou contemporâneos e da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas delituosas, que
envolvem armazenamento e compartilhamento reiterado de pornografia infantojuvenil, com uso de
múltiplos dispositivos e recursos tecnológicos para garantir anonimato, além da possibilidade de
continuidade delitiva.
6. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a prática criminosa são
circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico
desta Corte.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a gravidade das
condutas e a impossibilidade de controle efetivo do acesso do agravante à rede mundial de
computadores.
8. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não
impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada.
9. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante
não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo poderá revelar o regime prisional
aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime, o
e o risco de reiteração delitiva são
modus operandi
2.
fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
A aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando as circunstâncias evidenciam que tais
providências seriam insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a continuidade da prática
3.
criminosa.
A presunção de inocência e a existência de condições pessoais favoráveis não
impedem a decretação da prisão preventiva, quando esta se encontra devidamente fundamentada.
4. A proporcionalidade da custódia cautelar deve ser avaliada com base nos elementos concretos
do caso, sendo inviável discutir o regime prisional futuro antes da conclusão do processo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 315; ECA, arts. 241-A e 241-B; CR/1988, art. 227.
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 943.467/PA, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025;
STJ, AgRg no HC 870.815/SE, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ,
AgRg no HC 826.219/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
BRUNO GOSSLER SCHMIDT
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões, a defesa reafirma que há flagrante ilegalidade apta a justificar o
conhecimento e a concessão da ordem, pois a manutenção da prisão preventiva se apoia apenas na
gravidade concreta, no
e em risco de reiteração presumido, sem fatos novos ou
modus operandi
contemporâneos.
Sustenta que o paciente está preso desde
que cumpriu rigorosamente
12/06/2025,
medidas cautelares ent
e
que a presunção de inocência e a proporcionalidade
re 20/09 10/10/2025,
vedam a antecipação de pena, e que medidas cautelares diversas são suficientes, inclusive com
início de tratamento psicoterápico, além de citar manifestação favorável do Ministério Público
Federal à liberdade provisória no TRF da 4a Região.
Requer assim a retratação da decisão monocrática ou, mantida, a apresentação do feito
em mesa para exame pela Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tem-se que, nos termos do
do Código de Processo Penal, ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
art. 312
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Sobre o tema, consta no acórdão impugnado:

"[...]
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

Peço vênia à e. relatora para divergir.
O faço, inicialmente, até por lealdade ao debate, rememorando que esse caso já
representou o julgamento, no colegiado, de dois outros habeas corpus. No último,
aquele julgado precisamente na sessão do dia 20 de agosto (5023589-
10.2025.4.04.0000), a questão fundamental lá retratada era uma possível demora no
andamento das investigações, tendo em vista que havia referência nos autos do
inquérito no sentido de que a conclusão da perícia técnica poderia demorar pelo menos
mais sessenta dias.
Recordo que na ocasião foi ponderado no voto divergente, que acabou prevalecendo,
que havia uma última referência nos autos de origem dando conta de que o setor técnico
da polícia federal daria prioridade ao caso, modo a apresentar o laudo no prazo de trinta
dias (informação da autoridade policial datada do dia 11 de agosto). Também foi
observado, no referido julgamento, que o laudo pericial definitivo, nestas questões, não
é algo assim tão simples cuja conclusão pudesse representar excesso injustificado.
Naquela oportunidade, vale também destacar, o contexto era de um investigado que fora
preso por armazenar algumas fotografias que poderiam ter relação com pornografia
infantojuvenil, quer dizer, o crime envolveria a conduta descrita no artigo 241-B do
ECA, cuja pena mínima é de um ano.
Pois bem.
Conforme se verifica do inquérito policial (5003746-96.2025.4.04.7101), o laudo da
perícia técnica foi juntado aos autos no dia 04 de setembro, quer dizer, rigorosamente
dentro do prazo que no último julgamento se entendeu ainda razoável para evitar
excesso na formação da culpa.
Mais do que isso, com a conclusão daquele trabalho técnico restou apurado que o
acusado, em verdade, utilizando-se de pelo menos dois endereços eletrônicos em seu
nome, teve apreendido:
- Um smartphone, marca XIAOMI, no qual foram encontrados “21 (vinte e um) vídeos
e 24 (vinte e quatro) imagens contendo cenas em que figuravam pessoas cujas
aparências são compatíveis com as de crianças ou adolescentes em condição de nudez
ou prática sexual, ou seja, relacionada com abuso sexual infanto-juvenil”;
- um tablet, marca SAMSUNG, onde “foram encontradas 360 (trezentos e sessenta)
imagens contendo cenas em que figuravam pessoas cujas aparências são compatíveis
com as de crianças ou adolescentes em condição de nudez ou prática sexual, ou seja,
relacionada com abuso sexual infanto-juvenil (ASI)”, afora 03 (três) imagens cujo
conteúdo mostra crianças nuas em uma banheira, as quais foram postadas no sítio de
internet russo https://imgsrc.ru/”, e ainda “Arquivos de logs contendo os vestígios dos
uploads e downloads de arquivos de AS!: marcador contendo 16 (dezesseis) arquivos de
registros/logs encontrados relacionados ao upload e ao download de arquivos de ASI no
sítio de internet russo “https://[imgsrc.ru/”.”
Importa destacar a ressalva apresentada naquele laudo sobre as imagens deste
dispositivo:
Os acessos, downloads e uploads foram realizados em diversas ocasiões, não sendo um
evento pontual, mas eventos reiterados.
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

Os nomes dos álbuns de arquivos apresentam nomes característicos de materiais de
ASI, com termos como
, entre outros comumente
nudity kids, little girls, teens
relacionados ao tema. O referido sítio de internet russo, obviamente, é especializado no
tema.
A imagem da menina na banheira apresentada na Figura 17 (imagem da direita), refere-
se ao arquivo de nome “imgsrc.ru 710177881KhSA.jpg”, o qual aparece como o
registro no 2 da tabela de uploads realizados para o sítio de internet russo “http://[imgsrc.
ru/”. Esta imagem é a mesma apresentada na Figura 3 do Laudo no 189/2025-NUTEC
/DPF/PFO/RS, de
que constatou a posse de material de ASI no local do
12/06/2025,
cumprimento do mandado judicial.
- disco rígido (HD), tipo externo, marca SEAGATE, capacidade nominal de 1TB,
coml13 (treze) imagens contendo cenas em que figuravam pessoas cujas aparências são
compatíveis com as de crianças ou adolescentes em condição de nudez ou prática
sexual, ou seja, relacionada com abuso sexual infanto-juvenil (ASI), e
- disco de estado sólido (SSD), marca KINGSTON, com capacidade nominal de 2TB,
nos quais foram encontrados “vestígios de pesquisas realizadas sobre o serviço de e-
mail Tuta Mail, que oferece um provedor de e-mail com foco na privacidade. Foram
pesquisadas informações sobre o funcionamento deste serviço de e-mail e há indícios de
que este serviço tenha sido utilizado pelo usuário do dispositivo.”
Embora desnecessário fosse, num primeiro momento, dizer que as imagens e
vídeos apresentados pela perícia, por amostragem, revelem algo absolutamente
ignóbil, indigno, é preciso ver que ditos arquivos são contundentes no sentido de
que a hipótese envolve crianças, na mais tenra idade, em cenas de nudez e/ou sexo
explícito, que foram disponibilizadas pelo paciente em diversas oportunidades.
Não por outra razão, aliás, que foi oferecida denúncia, já recebida pelo juízo de
primeiro grau (dia 10 de setembro), em que imputada a prática dos crimes
previstos no artigo 241-A (com aumento pela continuidade) e 241-B, ambos do
ECA, em concurso material (ação penal 5005647- 02.2025.4.04.7101).
Sendo esse o contexto dos autos, não consigo compreender, com a mais respeitável
vênia, porque não estariam presentes os mesmos requisitos que autorizaram até
agora - e, a meu juízo, com maior razão - a manutenção da segregação cautelar.
É sabido que a gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper a
prática criminosa são circunstâncias que podem autorizar a decretação da prisão
preventiva. E, no presente caso, parece que é disso que se trata.
O paciente é um médico, quer dizer, pessoa que se presume bastante esclarecida,
que ainda exercia suas atividades no setor de pediatria de uma instituição pública
(e o desligamento dessa atividade, enquanto fato novo suscitado pela defesa em
outra oportunidade, já fora considerado nas decisões anteriores, indeferindo-se o
pedido de liberdade) e, ainda assim, usou de vários equipamentos para armazenar
e buscar/postar enorme quantidade de material pornográfico envolvendo crianças,
inclusive em sites russos, além de tentar se precaver com o uso de sofisticado
recurso de correio eletrônico, ao que consta um software alemão, certamente para
garantia do anonimato.
Tais circunstâncias acabam revelando, de outro modo, não apenas pela natureza
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

do delito, que as medidas cautelares alternativas, entre aquelas fixadas na decisão
liminar (como proibição de acesso à internet e a equipamentos eletrônicos),
revelam-se insuficientes para evitar a continuidade da conduta porque, à
evidência, não se tem como controlar o acesso do investigado à rede mundial de
computadores.
Em arremate, estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente
fundamentada, e inocorrendo qualquer situação de teratologia, não vejo razões
suficientes para revogar o decreto de prisão preventiva.
Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus, revogando a medida
liminar anteriormente deferida.
[...]" (e-STJ, fls. 17-18, grifou-se.)
Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas além da
possibilidade de continuidade delitiva.
Conforme a instância ordinária destacou, a perícia identificou armazenamento e
compartilhamento reiterado de pornografia infantojuvenil em diversos dispositivos (smartphone,
tablet, HD e SSD), com registros de uploads e downloads, inclusive em site russo especializado, e
com uso de recursos sofisticados para garantir anonimato; acresce que o paciente, médico ligado à
pediatria, utilizou múltiplos equipamentos e meios para a prática em tese criminosa, e que medidas
cautelares como proibição de acesso à internet e a dispositivos eletrônicos se mostram
insuficientes, dada a inviabilidade de controle efetivo do acesso à rede.
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento
desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é
decretada em razão da gravidade do delito, do
com que o delito fora praticado
modus operandi
além do risco de reiteração de conduta.
No mesmo sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE
DELITIVA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA ATÉ A VIGÊNCIA DA
DECADÊNCIA POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO.
LEI N. 13.718/2018.
INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 711 DO STF. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Relativamente a decadência do direito de representação, o contexto apresentado nos
autos evidencia que os abusos sexuais foram praticados em inúmeras vítimas, por
diversas vezes e de forma constante, valendo-se o paciente de sua atividade religiosa e
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

posição de "autoridade espiritual", no mesmo local e sob a mesa ritualística, sendo
impossível precisar exatamente a quantidade de ofensas sexuais, tratando-se assim de
conduta continuada.
Como de sabença, não se verifica a decadência do direito de oferecer representação se,
como na espécie, foi reconhecida a continuidade delitiva, nos termos da Súmula n. 711
do STF: "a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente,
se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".
De mais a mais, consta, ainda, conforme leitura dos excertos do acórdão impugnado,
que existe a real possibilidade da ocorrência do crime de estupro de vulnerável. É
consabida, pois, a natureza incondicionada da ação penal pública nos crimes sexuais
contra crianças e adolescentes. Este entendimento decorre do princípio da proteção
integral, previsto no
da CRFB, que não recepcionou o
do Código
art. 227
art. 225
Penal, na sua redação anterior à Lei n. 12.015/2009.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta
da conduta e a periculosidade do paciente, diante do suposto modo de execução dos
delitos. Destacou-se que o acusado, valendo-se da sua condição de líder religioso,
praticou os abusos sexuais contra vítimas psicologicamente vulneráveis de forma
continuada durante longo período de tempo. Sublinhou-se, ainda, o risco à
incolumidade física e psicológica das vítimas e a necessidade de se garantir a instrução
criminal, diante do fato de o agente exercer forte domínio sobre as vítimas e
testemunhas, podendo atrapalhar o prosseguimento das investigações. Acresceu-se,
outrossim, que se valendo da condição de líder religioso o paciente pode continuar
tendo livre acesso a outras potenciais vítimas - frequentadoras da "Missão", sendo
evidente, portanto, o risco de reiteração delitiva.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito,
na necessidade de garantia de aplicação da lei penal, assim como de se evitar a
reiteração delitiva. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
3. Consoante a firme jurisprudência desta Corte Superior, a presença de condições
pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da
prisão preventiva, quando devidamente fundamenta, assim como inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
4. A gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração
delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão, conforme destacado pelo TJPA.
Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta e os resultados que se
buscam resguardar, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a
regra de proporcionalidade estrita.
5. A questão específica da substituição da segregação pela prisão domiciliar, em
decorrência de se tratar de pessoa idosa e possuidora de comorbidades, não foi objeto
de exame pelo Tribunal de origem, o que impede esta Corte de analisar o pedido, sob
pena de incidir em indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 943.467/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
2/4/2025,
8/4/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL,
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E FORNECIMENTO DE BEBIDA
ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
CONTEMPORANEIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida
extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. No caso, o decreto de prisão preventiva possui fundamentação idônea, dada a
gravidade concreta dos crimes imputados - violação sexual mediante fraude (art. 215 do
CP), estupro de vulnerável (art.
217-A do CP) e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (art.
243 do ECA) -, bem como o modus operandi, pois os delitos teriam sido praticados pelo
ora agravante, "no momento de realização de suas 'consultas espirituais', enquanto
estava sozinho com elas", fundamentos concretos aptos a evidenciar a necessidade da
custódia e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas.
3. "O exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao
tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da
segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade." (AgRg no RHC n.
169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
)
22/2/2023.
4. Por fim, o julgamento do agravo regimental em matéria penal não admite sustentação
oral e independe de prévia inclusão em pauta, pois é levado em mesa para julgamento,
nos termos dos arts. 159, IV, e 258 do RISTJ.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 870.815/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL
MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente,
do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além
disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts.
312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta
perpetrada, diante do modus operandi empregado pelo agressor - delitos praticados, em
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

tese, no exercício da profissão de médico ginecologista contra pelo menos 8 vítimas -,
do fundado risco de reiteração delitiva - existência de 3 processos penais em curso pela
suposta prática de delitos semelhantes - e da necessidade de resguardar a instrução
processual, ante a presença de indícios de intimidação de testemunha.
3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade da agente, em razão da gravidade
concreta dos fatos imputados e do risco de reiteração delitiva, dada a aparente
habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido
adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria
a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 826.219/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
28/8/2023.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do paciente indicam que a ordem pública e a integridade física e psicológica da
vítima não estariam acauteladas com a sua soltura.
Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC
95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
22/3/2018,
2/4/2018;
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/9/2017,
9/10/2017.
Ademais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de
revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo
inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
e RHC 91.635/MG,
10/4/2018,
16/4/2018;
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
20/3/2018,
5/4/2018.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:20
Código de Controle do Documento: 4b6b174f-dfb2-4598-9cb8-8d959b6f8927

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.925 / RS
Número Registro: 2025/0397177-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0252663202540471012
20250066058
252663202540471012
50009952420254047106
50025266320254047101 50037469620254047101 50183424820254040000 50295217620254040000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREI ZENKNER SCHMIDT
ADVOGADOS : ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319
BRUNA ASPAR LIMA - RS064164
TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO - RS084515
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: BRUNO GOSSLER SCHMIDT (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO DE
PORNOGRAFIA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO GOSSLER SCHMIDT (PRESO)
ADVOGADOS : ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319
BRUNA ASPAR LIMA - RS064164
Documento eletrônico VDA54472381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: ba4d0ddf-4a06-4725-85e8-4d7f67e4b6a1

TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO - RS084515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:37
Código de Controle do Documento: ba4d0ddf-4a06-4725-85e8-4d7f67e4b6a1